Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-32.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005333-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO JANGADA - CNPJ: 21.260.962/0001-50 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS FERREIRA - CPF: 020.650.071-84 (RECORRIDO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR OU DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR AFASTADA. CO-OBRIGAÇÃO DAQUELES QUE POSSUEM RELAÇÃO JURÍDICA VINCULADA AO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
.

PROPRIETÁRIO CONSTANTE NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE POSTERIOR À VENDA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não ofende a lei decisão que reconhece a legitimidade passiva do proprietário do imóvel, cujo nome consta na matrículo junto ao Cartório de Registro de Imóveis, para responder pelas despesas condominiais, ainda que tenha alegado a existência de contrato de compra e venda em relação ao bem, tendo em vista, sobretudo, a natureza “propter rem” das cotas condominiais, segundo consta no art. 1.345 do Código Civil.

A mera apresentação nos autos de procuração não demonstra perfectibilização do negócio jurídico.

Pode o condomínio promover a cobrança de taxas condominiais inadimplidas contra o proprietário, ressalvado a este o direito interpor ação de regresso contra quem entenda ser responsável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005333-32.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Condomínio Rio Jangada

Recorrida(s):

André Martins Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade de id. 95097253 e reconheço a ilegitimidade passiva ANDRÉ MARTINS FERREIRA e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Após o trânsito em julgado, deverá o executado trazer aos autos os dados bancários, para posterior expedição de alvará para levantamento da quantia constante no id. 68079840, ocasião em que também será feito o desbloqueio dos valores junto ao Sisbajud, referente à decisão de id 92566853.”

Nas razões do recurso à parte Reclamante, ora recorrente, afirma que não há ciência inequívoca do condomínio quanto a transferência de propriedade ao promitente comprador.

Em suma trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial de crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias do Condomínio Rio Jangada, da unidade 507, executando o pagamento das taxas condominiais correspondente aos
meses de agosto/2017 a agosto/2018
, que foi proposta em 07/02/2020.

A parte executada foi citada para pagar, no entanto permaneceu inerte, motivo pelo qual foi deferido o pedido de penhora de seus ativos financeiros, que logrou êxito, em outubro/2021.

O executado foi intimado da penhora e nada manifestou, motivo pelo qual foi solicitado o levantamento do dinheiro penhorado, em favor do Credor, que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

Posteriormente, foi solicitada nova penhora do valor remanescente, quando então a parte executa opôs exceção de pré-executividade para arguir sua ilegitimidade passiva.

Alegou o executado que vendeu o imóvel a EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA, juntou aos autos ficha de cadastro de morador, procuração e troca de e-mails para comprovar a suposta ciência do Condomínio.

Diante disso, o Juízo a quo acolheu a preliminar arguida, para declarar a ilegitimidade passiva da parte executada, e consequentemente julgar extinta a execução.

Contudo verifico que não assiste razão o recorrido.

A mera apresentação nos autos de procuração com poderes para transferir o imóvel, pagar taxas, e realizar negociações assinada entre o alegado promitente comprador e o executado desde 19/09/2014, não comprova que o condomínio tinha ciência inequívoca de
animus
de venda entre o morador cadastrado na unidade e o proprietário inserido na matrícula do imóvel.

Ademais, não há sequer juntada de alegado contrato de promessa de compra e venda entre as partes, de modo que a procuração fornecendo poderes se mostra genérica, e não há qualquer protocolo de envio de contrato ou ciência de que a referida unidade é de propriedade do morador cadastrado, podendo se tratar de mero locador, não há como eximir de responsabilidade o proprietário do imóvel conforme averbação da matrícula realizada em 05/09/2014, não sendo crível a realização de venda logo em seguida em 19/09/2014.

De modo que reconheço a responsabilidade do proprietário do imóvel pelos débitos patrimoniais da unidade, por se tratar de natureza propter rem.

Reitero que, não ofende a lei decisão que reconhece a legitimidade passiva de réu, proprietário do imóvel em contenda, para responder pelas despesas condominiais, ainda que tenha alegado a existência de contrato de compra e venda em relação ao bem, porquanto ausente a comprovação inequívoca do condomínio quanto ao referido documento, e tendo em vista, sobretudo, a natureza
propter rem
das cotas condominiais, segundo consta no art. 1.345 do Código Civil.

A mera apresentação nos autos de procuração não demonstra perfectibilização do negócio jurídico de venda, apenas de poderes para tal, contudo denota-se que transcorrido aproximadamente dez anos, e o alegado outorgado não realizou sequer a averbação de negócio jurídico na matrícula, o que demonstra fragilidade as alegações do executado.

Cediço que pode o condomínio, quando de taxas condominiais atrasadas, escolher dentre aqueles que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel (proprietário, possuidor, promissário comprador etc.), o que mais prontamente poderá cumprir com a obrigação, ressalvado a este o direito regressivo contra quem entenda responsável.

Conforme jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DO NU-PROPRIETÁRIO E DO USUFRUTUÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A instituição financeira Embargante/Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que, apesar de constar na matrícula como proprietária do bem, não possui a posse direta sobre o imóvel, e, por isso, não pode responder pelos débitos da presente execução. Argumenta que somente o possuidor do imóvel é responsável pelo pagamento das taxas condominiais enquanto estiver na posse direta do imóvel.

2. Em que pese às alegações da Embargante, da análise da matrícula do imóvel, verifico que em 14/12/1994 consta como a Embargante como adquirente do imóvel, tendo adquirido por meio de Carta de Arrematação, conforme abaixo se vê:

3. Com efeito, se a instituição financeira consta como proprietária do bem, esta possui legitimidade para responder por eventuais encargos decorres da propriedade.

4. Quanto à alegação do Recorrente, no sentido de que não exerce a posse direta do bem e, por isso, não seria responsável pelo pagamento das cotas condominiais, a mesma não merece prosperar, haja vista que responde pelo pagamento de cotas condominiais aquele em cujo nome está registrado o imóvel junto ao Registro de Imóveis, nu-proprietário, solidariamente ao usufrutuário. Cabe ainda acrescentar que o Embargante/Recorrente sequer informa e comprova quem exerce a posse direta do bem.

5. Quanto à responsabilidade solidária do nu-proprietário e do usufrutuário, eis julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. QUOTAS CONDOMINIAIS. PROPOSTA EM FACE DAQUELE QUE FIGURA COMO PROPRIETÁRIO. DOAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. - Nas ações de cobrança de quotas condominiais deve prevalecer o interesse comum dos condôminos. - Tem o credor a faculdade de ajuizar a ação tanto em face daquele que figura como proprietário, quanto de eventuais adquirentes ou possuidores, sempre em consideração às peculiaridades do caso concreto. - Declarando o Tribunal de origem que a convenção de condomínio está em harmonia com a lei, é vedado analisar no especial o acerto da decisão porque tomada com lastro nas provas carreadas aos autos. Recurso especial não conhecido. ( REsp 712.661/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 532).

6. Nesse mesmo sentido, eis julgados de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a responsabilidade solidária do usufrutuário e do nu-proprietário pelo pagamento das cotas condominiais. Solidariedade que permite ao exequente direcionar a execução contra qualquer um dos legitimados, mas não enseja a possibilidade de denunciação da lide pela ausência de relação de garantia entre eventuais denunciantes e denunciado. Excesso de execução não demonstrado, com violação do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02148325620178190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 22/10/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2020)

CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE USUFRUTUÁRIA E NU-PROPRIETÁRIOS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS QUE É SOLIDÁRIA -SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.

(TJ-SP - APL: 10308014320188260100 SP 1030801-43.2018.8.26.0100, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 25/02/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO USUFRUTUÁRIO E DO NU-PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Tratando-se as cotas condominiais de obrigação propter rem, existe solidariedade passiva em relação a elas entre o nu-proprietário do imóvel e o usufrutuário (possuidor direto do bem), sendo uma faculdade do condomínio escolher a quem demandar para a concreção da cobrança. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70075458463 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2018)

7. Desta forma, tendo em vista que as despesas de condomínio constituem obrigação propter rem, que vincula a dívida à unidade condominial, de modo que o condomínio pode optar pelo ajuizamento da ação de cobrança contra o nu-proprietário, contra o usufrutuário, ou contra ambos, por se tratar de litisconsórcio facultativo.

8. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Registre-se que a natureza da obrigação é propter rem, na medida em que adere à coisa e não à pessoa, todavia, no caso dos autos deve ser rejeitada a ilegitimidade passiva arguida pelo Embargante, uma vez que esta se comprometeu a pagar as taxas condominiais se tornando responsável pelas despesas condominiais inadimplidas desde a aquisição do imóvel (...)Assim, como se sabe, a responsabilidade para o pagamento das cotas condominiais é daquele que detém a propriedade do imóvel, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Ademais, no presente caso, há que se falar em obrigação propter rem, pois o executado é a proprietária do bem. Isso posto, tendo em vista que a executada é a proprietária do imóvel, conforme consta na certidão de inteiro teor da matricula nº 41.833- ID 72654897 -, verifico que os valores cobrados referentes ao período de julho a dezembro de 2016, janeiro de 2017 e de fevereiro a dezembro de 2021, é de sua inteira responsabilidade”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, vez que tempestivos, bem como OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, para: RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA do Embargante/Executado na ação de execução de taxa condominial, bem como DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ a favor do Exequente no valor de R$18.458,96 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos). INTIME-SE a parte Exequente para apresentar dados para vinculação a conta e consequente expedição de alvará”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1050124-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR OU DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR AFASTADA. CO-OBRIGAÇÃO DAQUELES QUE POSSUEM RELAÇÃO JURÍDICA VINCULADA AO IMÓVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA TABELA "D". DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO CONDOMINAL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELAS DÍVIDAS CONDOMINIAIS DA UNIDADE. LIÇÃO DO ART. 1.345 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. Não ofende a lei decisão que reconhece a legitimidade passiva de réu, proprietário do imóvel em contenda, para responder pelas despesas condominiais, ainda que tenha alegado a existência de contrato de compra e venda em relação ao bem, porquanto ausente a comprovação inequívoca do condomínio quanto ao referido documento, e tendo em vista, sobretudo, a natureza propter rem das cotas condominiais, segundo consta no art. 1.345 do Código Civil. É inconstitucional a vinculação das taxas judiciárias e dos emolumentos a entidades privadas ou a serviços públicos diversos daqueles que subsistem independentemente do Poder Judiciário. Pode o condomínio, quando de taxas condominiais atrasadas, escolher dentre aqueles que tenham uma relação jurídica vinculada ao imóvel (proprietário, possuidor, promissário comprador etc), o que mais prontamente poderá cumprir com a obrigação, ressalvado a este o direito regressivo contra quem entenda responsável.

(N.U 4155/2008, 4155/2008, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 12/05/2009, Publicado no DJE 19/05/2009)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ILIQUIDEZ - REJEITADA - IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONDOMÍNIO NÃO CIENTIFICADO - RESPONSABILIDADE ANTIGA PROPRIETÁRIA - PLEITO DE INCLUSÃO NA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA E MULTA CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - DEVIDA - RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por iliquidez, pois a verificação do valor devido pelas taxas condominiais vencidas no curso da demanda dependerá de meros cálculos aritméticos. 2. A responsabilidade da vendedora, ora requerida, somente será afastada se ficar comprovado que o comprador se imitiu na posse do imóvel e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Precedente do STJ. 3. A convenção e o regimento interno são os instrumentos reguladores da vida em condomínio, devendo prevalecer aquilo que neles foi pactuado. 4. Havendo, na convenção de condomínio, estipulação de juros, multa e honorários advocatícios, devem eles incidir sobre o valor do débito em atraso. 5. O STJ já decidiu que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio, juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais. (REsp. 1.002.525/DF – REsp. 1.333.029/MG – Resp. 1.460.004/MG). 1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 6. Recurso da requerida conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Relatório. Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 9.302,18 (nove mil trezentos e dois reais e dezoito centavos) corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da propositura da ação, além do pagamento das taxas condominiais vencidas no curso do processo até o trânsito em julgado da demanda. A parte requerente, nas razões recursais, requer a reforma parcial da sentença para determinar a aplicação dos índices dos juros de mora e inclusão dos honorários advocatícios, nos termos da convenção do Condomínio. A parte requerida interpôs recurso arguindo, preliminarmente, a iliquidez da sentença. No mérito, pugna pela reforma do decisum, a fim de que a ação seja julgada improcedente. É o relatório. VOTO Colendos Pares: Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por iliquidez, pois a verificação do valor devido pelas taxas condominiais vencidas no curso da demanda dependerá de meros cálculos aritméticos. A parte requerida argumenta que não pode ser responsabilizada pelos débitos cobrados na inicial, vencidos no período de julho/2014 a novembro/2015, sob o argumento de que o imóvel foi alienado em 2009, portanto, os débitos são de responsabilidade dos novos proprietários. A questão já foi objeto de análise pelo colendo STJ em recurso especial julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, tendo sido firmada a seguinte tese: "PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - CONDOMÍNIO - DESPESAS COMUNS - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA NÃO LEVADO A REGISTRO - LEGITIMIDADE PASSIVA - PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR - PECULIARIDADDES DO CASO CONCRETO - IMISSÃO NA POSS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1 - Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2 - No caso concreto, recurso especial não provido" (STJ, RESP n. 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Dje de 20-4-2015). A jurisprudência, portanto, é no sentido de que a responsabilidade da promitente vendedora, ora requerida, somente será afastada se ficar comprovado que o promissário comprador se imitiu na posse do imóvel e que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, o que não ocorreu na hipótese em apreço. O recurso da parte requerida, portanto, não comporta acolhimento. A parte autora, por sua vez, pretende que o débito seja acrescido dos juros fixados na convenção de condomínio e que sejam incluídos na condenação a multa moratória e os honorários advocatícios. A convenção e o regimento interno são os instrumentos reguladores da vida em condomínio, devendo prevalecer aquilo que neles foi pactuado. Na Convenção do Condomínio, anexada na inicial, consta no art. 41 que: “O condômino que não pagar as suas obrigações pecuniárias na data do vencimento, sem prejuízo de cobrança judicial, ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o débito e a juros moratórios de: I. 0,03 % ao dia para mora de até 90 (noventa) dias. II. 0,16 % ao dia para mora superior a 90 (noventa) dias.”. Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL CIVIL – CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DÉBITO - CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - PRESTAÇÃO PERIÓDICA - PARCELAS VINCENDAS - ART. 290 DO CPC. 01. “O percentual de juros de mora, bem como da multa, deve respeitar o estabelecido na 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Convenção do Condomínio, nos termos do artigo 1336, § 1.º, do Código Civil Brasileiro. O termo inicial para a incidência de juros, correção monetária e multa é o vencimento de cada parcela condominial inadimplida, conforme firme jurisprudência da Corte.” (APC 2007.07.1.039855-5) 02. “O art. 290 do CPC colima evitar multiplicação de demandas, ao dispor sobre a possibilidade da inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento.” (APC 2008011043307-3) 03. Recursos conhecidos. Provido o do autor e desprovido o do réu. Unânime.” (TJDF - Apelação Cível 20080710239502APC, rel. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, julgado em 22/11/2010) (destaquei) Ademais, o STJ já decidiu que, após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio, juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais. (REsp. 1.002.525/DF – REsp. 1.333.029/MG – Resp. 1.460.004/MG). Na convenção também há disposição a respeito da cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplemento, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, vejamos: “ARTIGO 42 - Na hipótese de ser necessária a intervenção de advogado, contratado pelo Condomínio, para recebimento de cotas atrasadas, seja via judicial seja extrajudicial, arcará o condômino inadimplente, além das multas, juros e correções estipulados no artigo 41 e seus parágrafos, com os honorários advocatícios de 20%, sobre o valor do débito atualizado.” Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda. DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Condomínio Florais dos Lagos, para determinar que sobre o débito incidam os juros de mora, a multa de 2% e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor do débito, previstos na convenção de condomínio, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora 4

(N.U 11775-70.2016.8.11.0001, 117757020168110001/2017, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – COBRANÇA LEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA DEVIDAS – CLÁUSULA QUE DETERMINA A COBRANÇA DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES CONSIDERADA ABUSIVA – DANO MATERIAL COM ALUGUEIS NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CEF – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS CONSUMIDORES IMPROVIDO. Não é abusivo a obrigatoriedade do promitente-comprador pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra. As cláusulas penais compensatórias e moratórias são legais, conforme entendimento do STJ. O IPTU é de responsabilidade dos compradores somente após a entrega das chaves, As despesas com alugueis não foram comprovadas, não sendo devido o seu ressarcimento. A cobrança de Taxa de evolução de obras é de responsabilidade da agente financiadora, ou seja, Caixa Econômica Federal. O Dano moral restou devidamente demonstrado, ante o atraso de nove meses para a entrega do imóvel, estando o valor fixado na sentença esta condizente com os patamares adotados pela TRU. Recurso das reclamadas conhecido e parcialmente provido para Recurso dos reclamantes conhecido e improvido. 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES RELATÓRIO Egrégia Turma: Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos: Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas a, solidariamente, pagarem ao requerente: a) R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais) a título de restituição da taxa de corretagem, corrigido monetariamente pelo INCP a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) multa compensatória e multa moratória, calculadas na forma da cláusula 7 do instrumento contratual; c) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês contados da citação. Condeno, ainda, as requeridas, ao pagamento do IPTU de 2013 e do valor proporcional referente ao período de janeiro a junho/2014, registrado em nome do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta sentença. As partes Recorrentes/Reclamadas se insurgem contra a sentença aduzindo, em síntese, que não existe qualquer irregularidade na cobrança de honorários profissionais pela intermediação de venda. Requerem a reforma da sentença recorrida para que a pretensão inicial indenizatória seja julgada improcedente, excluindo as condenações por danos morais e materiais (IPTU, multas compensatória e moratória e a devolução da taxa de corretagem) impostas na sentença. As partes Recorrentes/Reclamantes requerem a condenação ao ressarcimento de valores despendidos com alugueis, devolução referente a taxa de 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES corretagem na forma dobrada, a condenação da empresa a devolver os valores pagos a título de taxa de evolução de obra e majoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa. É o relatório. VOTO Colendos Pares; As recorrentes/reclamadas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva para devolver o valor pago a título de comissão de corretagem, eis que valor pago a terceiros. A preliminar deve ser rejeitada eis que a Tese Firmada no Tema 939 do STJ foi a seguinte: “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.” Pois bem, adiante será analisado se é devido a devolução desses valores, no entanto, não há que se falar em ilegitimidade. Sem mais preliminares, passo a análise do mérito. DA TAXA DE CORRETAGEM Extrai-se dos autos que a parte Recorrida adquiriu da Recorrente celebrou compromisso de compra e venda de imóvel, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), a título de comissão de corretagem. Relata que a cobrança é indevida e, em face disso, pleiteia restituição dos valores, pois dirigiu-se a um stand de vendas da construtora. As reclamadas requerem a exclusão da condenação e os reclamantes requerem o pagamento na forma dobrada. Pois bem. 4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Examinando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora juntou na inicial o recibo de pagamento do valor de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), que refere-se à contrato de intermediação de venda de imóveis, conforme abaixo: Em que pese a ausência dessa informação no contrato pactuado entre as partes, restou acordado a obrigatoriedade do pagamento em 09/11/2012, antes do contato que foi assinado em 29/11/2012. Portanto, de se concluir que não ocorreu qualquer omissão por parte das Recorrentes, pois o serviço de corretagem foi prestado e a cobrança foi legalmente efetuada, de forma clara e especificada. Não apenas por isso, em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobrança de taxa de corretagem é legítima, desde que conste nas cláusulas contratuais a transferência do encargo para o consumidor. 5 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES No caso dos autos, não há tal informação no contrato, mas consta no recibo anexado a referida cobrança, o que descaracteriza eventual alegação de venda casada ou de que a cobrança estaria sendo “mascarada”, induzindo o consumidor em erro. Abaixo, a jurisprudência do STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, REsp 1599511/SP. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Assim, a documentação encartada na inicial é suficiente para demonstrar a validade da cobrança, evidenciando que as informações contidas foram prestadas de forma clara, havendo anuência do consumidor acerca da cobrança que estava lhe sendo imposta. DAS MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA As reclamadas requerem a exclusão da condenação eis que importaria em grande desequilíbrio entre as partes, alegando que muitos são os fatores motivadores de eventuais atrasos na obra, fatores estes que fogem ao controle das empresas. 6 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES O Contrato firmando entre as partes prevê o pagamento de multa compensatória de 2% (dois por cento) e multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês, ambas sobre o valor pago pelo Comprador até a data que a incorporadora colocar as chaves na unidade autônoma à disposição do comprador em caso de eventual atraso na entrega do imóvel, ressalvado o item 7.4 do contrato. Vejamos: Pois bem. As reclamadas não comprovaram o motivo do atraso da obra, para justificar que o atraso se deu por conta de algumas das exceções previstas no contrato na cláusula 7.4.1., quais sejam, força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva do consumidor. O STJ firmou a seguinte tese no julgamento do Repetitivo 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Na fundamentação do voto dos RESP REsp nº 1614721/DF e REsp nº 1631485/DF, o relator Ministro Luis Felipe Salomão, observou que: Nesse passo, é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), 7 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo, como no presente caso, pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória. Dessarte, o estabelecimento, da prefixação da multa no próprio contrato, atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro. Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, honorários advocatícios. (destaquei) Portanto, mantida a condenação da empresa ao pagamento das multas, na forma pactuada, devendo os valores serem apurados na fase de execução de sentença, eis que o contrato prevê a incidência de ambas sobre o valor pago pelo Comprador até a data que a incorporadora colocar as chaves na unidade autônoma à disposição do comprador DO IPTU A Sentença condenou as reclamadas a arcarem com o IPTU de 2013 e proporcional de seus meses de 2014, eis que as chaves foram entregues apenas em 18/06/2014. 8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES A clausula 10.1.1 do contrato previa que: No entanto, tal clausula é abusiva. No caso em concreto, o imóvel era pra ser entregue no final de março de 2013, sendo entregue apenas em 18/06/2014, por culpa das reclamadas. Portanto, os consumidores tomaram posse no imóvel quando receberam as chaves, sendo responsáveis pelo IPTU a partir desse momento. Vejamos algumas jurisprudências correlatas: CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO CONSUMIDOR A PARTIR DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO. I. De início, importante destacar que a tese recursal versa tão somente acerca dos valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). III. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. Assim, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV). IV. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que 9 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, ?mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador? (TJDFT, Acórdão n.1069061, Relator: Des. TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018). V. Nesse mesmo sentido, reiteradas decisões das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: abusiva a cobrança de IPTU imputada ao adquirente do imóvel antes da entrega das chaves da unidade habitacional. Precedentes: TJDFT - 1ª Turma Recursal, Acórdão n.922330, DJE: 01/03/2016; 2ª Turma Recursal, Acórdão n.934616, DJE: 19/04/2016; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.921882, DJE: 03/03/2016. VI. Portanto, o ressarcimento das quantias atinentes às taxas de condomínio e ao IPTU vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária, e pagas pelo adquirente/consumidor, é medida que se impõe. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3º). (TJ-DF 07057295820188070003 DF 0705729-58.2018.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMÓVEL. 10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. IMÓVEL QUITADO. ÔNUS DA CONSTRUTORA. IPTU. TAXAS DE CONDOMÍNIO E ÁGUA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Restando comprovado pela parte autora que é a legitima proprietária do bem imóvel, mediante contrato idôneo de promessa de compra e venda, bem como demonstrado o efetivo adimplemento das prestações devidas, consoante recibo de quitação, assiste-lhe o direito à outorga da escritura definitiva. 2. Quanto ao IPTU e taxas de condomínio e água, é pacífico o entendimento de que estes são de responsabilidade da vendedora até a efetiva entrega definitiva das chaves. Neste vértice, o e. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento no sentido de que a obrigação de arcar com o pagamento das taxas condominiais surge a partir da efetiva posse do imóvel. (REsp 1345331 RS, min. Luis Felipe Salomão, julg. 08/04/2015) 3. Na hipótese, evidencia-se, pelo menos nessa fase de cognição sumária, a mora da construtora, devendo a mesma ser responsabilizada pelo pagamento das despesas de IPTU, taxas de condomínio e água até a efetiva entrega das chaves, haja vista se revelar justa a recusa da agravada em receber o imóvel sem os devidos reparos e em condições de habitabilidade. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE 06203381120178060000 CE 0620338-11.2017.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018) (destaquei) 11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Portanto, mantida a sentença que determinou que aa requeridas sejam responsáveis pelo IPTU referente ao ano de 2013, no total de R$ 364,55, bem como com o IPTU proporcional referente ao ano de 2014, no importe de R$ 201,94. DO DANO MATERIAL – ALUGUEIS Alegaram os reclamados que diante do atraso na entrega do imóvel, cerca de nove meses, arcaram com os custos de aluguel, no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Verifica-se que o contrato de locação está em nome de Antônio Cesar Santos e os recibos de aluguéis em nome de Maria de Fátima Melo, ambos genitores do autor e estranhos ao processo. No entanto, o dano material jamais poderá ser presumido, devendo, para sua configuração, a comprovação do mesmo. Conforme já mencionado na sentença, não há indícios de quem suporta as despesas com o aluguel do imóvel, ou mesmo a comprovação de que ambos residem na mesma residência ou o cancelamento do contrato de locação quando da entrega das chaves. Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca dos gastos com alugueis, rejeito o pedido. DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS A sentença rejeitou o pedido de devolução da Taxa de evolução de obras, uma vez que tais valores são pagos diretamente ao agente financiador, fazendo parte do pagamento do imóvel, não podendo as reclamadas serem compelidas a reembolsá-los. Realmente, essa cobrança não é de responsabilidade da construtora/incorporadora, mas sim do agente financeiro, que no caso é a Caixa Econômica Federal. O contrato firmado entre CEF, consumidor e construtora, anota série de prazos, sendo que, a CEF sabia de antemão que o prazo estipulado era o já demonstrado no contrato, não sofrendo alterações, e todos sabem que a financeira 12 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES faz a devida fiscalização da obra e não libera um centavo sequer se estiver faltando algum item da fase anterior da obra. Cada fase da obra é fiscalizada para a liberação de recursos, sendo que é impossível que a CEF não sabia que a obra estava pronta a ponto de não mais cobrar os valores a título de juros de obra, sendo que o contrato por ela celebrado já diz quando era o prazo da obra e que a partir dali não poderia mais cobrar, ou seja, desta forma a construtora realmente se faz como parte ilegítima. Portanto, tenho que a pretensão indenizatória fundada em restituição de valores pagos a título de taxa de evolução de obra é improcedente, uma vez que a cobrança é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Registro que, antigamente este relator tinha um posicionamento diferente sobre a responsabilidade, porém, tal se alterou ao longo dos anos, sendo firmado no sentido da CEF ser a responsável pelo fato de que, a obra é feita em etapas então não há que se falar que a CEF não sabia e não tinha o dever de parar com a cobrança dos juros de obra, como no presente caso. Concluo pela rejeição do pedido, mantendo a sentença nesse ponto. DO DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL Do atraso de nove meses ocorrido, não houve justificativa plausível, não se desincumbindo as reclamadas do ônus da prova que lhes competiam, na forma do artigo 373, inciso II, do NCPC. Destarte é fácil é de se concluir que os dissabores sofridos pelos Reclamantes geram o dever de indenizar. O dano moral não depende de provas de prejuízos, estando inserto no próprio ilícito perpetrado, com o mesmo entendimento esposado pela jurisprudência brasileira, senão vejamos: Por estar relacionada a sentimentos particulares e íntimos de dor e sofrimento - tidos como lesão à personalidade -, a indenização moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Em outras palavras, verificado o eventus damni, surge a necessidade 13 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, desde que presente o nexo de causalidade a ligar o dano ao comportamento comissivo, ou omissivo, do agente. (CF. STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 1 de 09.12.1997; REsp 23.575/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 1 de 01.09.1997; REsp 121.757/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 1 de 08.03.2000)? (destaquei) Em relação aos valores a serem indenizados, não existe uma fórmula ou tabela a ser aplicada pelo Magistrado na condenação em danos morais, sendo de serem aplicados os critérios da prudência e razoabilidade. Portanto, escorreita a sentença que determinou a Reclamada a indenizar os Reclamantes pelos danos morais por eles suportado, estando o valor arbitrado condizente com os danos suportados e o tempo de atraso, estando na média adotada por essa turma recursal. Nesse ponto também merece ser mantido a sentença. Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das Recorrentes/Reclamas apenas para excluir a condenação de devolução dos valores pagos a título de Taxa de corretagem R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais) e NEGO PROVIMENTO ao recurso dos Recorrentes/Reclamantes. Deixo de condenar as Recorrentes/Reclamadas em custas e honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, pois tiveram o recurso parcialmente provido. Ante a sucumbência dos Recorrentes/Reclamantes, condeno os mesmos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 12 da Lei 1060/50. 14 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator

(N.U 24249-41.2014.8.11.0002, 242494120148110002/2019, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Considera-se proprietário do imóvel aquele em cujo nome está registrado, em face ao disposto no art. 1.227 do Código Civil,
in verbis
:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (...)”
.

O art. 1.245 do referido Código é expresso ao prever que:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”
e, no § 1º, do mesmo dispositivo, que
“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante [vendedor] continua a ser havido como dono do imóvel”.

Isso significa que, enquanto não for registrada a transferência do domínio do imóvel, considera-se ser este de propriedade daquele em cujo nome consta no Cartório de Registro de Imóveis.

Deve ser ressaltado que em se tratando de dívida de taxas condominiais o próprio imóvel poder ser penhorado e alienado em hasta pública, por isso o recorrido deve ser mantido no polo passivo da execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, e
reconheço a legitimidade passiva do executado para responder pelos débitos condominiais discutido nestes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023